Tribunal: TJDFT
Processo: 0734304-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734304-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ PASCOAL RIBEIRO NETO RECORRIDO: COLÉGIO VISÃO BSB 691DF LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NÃO CABIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Nos termos do art. 252 do CPC, a citação por hora certa tem lugar quando há suspeita de ocultação, de modo que não se justificaria o oficial de justiça tentar citar o réu por mais de uma vez em seu local de trabalho quando lhe foi informado que lá não trabalhava. 2. Não há obrigatoriedade de que a citação por edital seja precedida da tentativa da citação por hora certa, sobretudo quando não há indícios de ocultação que a justifique. 3. A citação por edital não exige o esgotamento de todos os meios de localização do réu que esteja em local incerto e não sabido, quando empreendidas inúmeras diligências para localizar o seu paradeiro. 4. Na hipótese dos autos, o autor tentou encontrar o réu, sem sucesso, em diversos endereços registrados nos sistemas de consulta (Infoseg, SIEL, Bacenjud e Renajud) antes de requerer a citação ficta. 5. Demonstrado nos autos que o edital foi devidamente publicado, a ausência de certificação da publicação constituiu mera irregularidade incapaz de desconstituir a citação ficta. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 256, 257, inciso II, 231, inciso III, e 915, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o não exaurimento das diligências possíveis torna nula a citação por edital. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Henrique Guimarães e Silva, OAB/DF 37.936 (id 39375215, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 256, 257, inciso II, 231, inciso III, e 915, todos do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela regularidade da citação por edital no caso concreto, fazendo constar, verbis: “Por todos os elementos constantes dos autos, não prospera o argumento de que não foram suficientes as tentativas de localização, pois foram diligenciados todos os endereços levantados com objetivo de encontrar o devedor, de diversas maneiras, sem sucesso, o que justificou a citação ficta, nos termos da legislação processual vigente.” (id 35142513, pág. 26). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no REsp n. 1.817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Henrique Guimarães e Silva, OAB/DF 37.936. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012